Tribunal: TJBA
Processo: 8053789-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053789-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BERNARDO BENTO OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RENDA BRUTA MENSAL INFERIOR A R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bernardo Bento Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Simões Filho/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada contra Agiplan Financeira S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a renda bruta do autor, superior a R$3.000,00, revelaria capacidade financeira para arcar com as custas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da justiça gratuita ao agravante, pessoa física que percebe aposentadoria por idade no valor bruto de R$3.478,37 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando o acesso à justiça e a igualdade no processo judicial. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, admitindo-se sua rejeição apenas diante de elementos concretos que a infirmem. A renda bruta do agravante, conforme comprovado nos autos é de R$ 3.478,37 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) e a líquida é de R$1.881,08 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e oito centavos), não havendo demonstração de que tal quantia lhe permita arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A negativa do benefício, nas circunstâncias dos autos, comprometeria o direito de acesso ao Judiciário e poderia ensejar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento de custas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017; TJBA, AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019; TJBA, AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8053789-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BERNARDO BENTO OLIVEIRA e como agravada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-237